Tribunal: TJES
Processo: 5000263-46.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-46.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: DOUGLAS BADIANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM DO DÉBITO. REFORMA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5000263-46.2020.8.08.0066

Agravante: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

Agravado: DOUGLAS BADIANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7323549).

Compulsando o Agravo Interno interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a negativação foi devida a qual é comprovada por meio de diversos documentos colacionados aos autos;
b)
que a negativação não se refere ao contrato original, mas sim ao contrato aditivo nº 66825/3;
c)
que não houve injusta negativação;
d)
que caso não seja julgado improcedente o dano moral, que seja minorado.

Em detida análise dos autos verifico que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte alega que não possui inadimplemento, compete à parte contrária a comprovação da existência do débito.

Nesse contexto, o extrato da negativação junto ao SPC comprova que a negativação se deu em virtude do contrato nº 66825/3.

O contrato aditivo contratual foi colacionado aos autos no ID 2501900 pelo qual pode-se extrair que o aditivo apenas se referia à prestação com vencimento na data do termo do aditivo, qual seja 18/11/2018, mantendo-se as demais prestações do contrato originário.

No mesmo sentido, o contrato previa que o valor a título de juros seriam pagos no período de carência do contrato sendo o primeiro valor pago em 25/12/2019 e após o período de carência na amortização do saldo financiado, o qual ocorreria em 25/12/2024.

Assim, entendo que a parte agravada não comprovou o pagamento dos juros na data pactuada (25/12/2019), sendo o único comprovante de pagamento referente à parcela da cédula de crédito bancário originária (ID 2501866), pelo qual deve ser entendida como legítima a negativação e, por consequência, julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência, excluo a condenação da parte agravante em custas e honorários, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)